Tribunal: TJSP
Processo: 2349974-59.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame: João Paulo Ferraz foi condenado pela 1a Vara da Comarca de Pacaembu a pena de advertência por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a condenação transitado em julgado. O réu, por meio da Defensoria Pública, ingressou com revisão criminal, alegando a inconstitucionalidade da condenação com base no RE

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame: João Paulo Ferraz foi condenado pela 1a Vara da Comarca de Pacaembu a pena de advertência por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a condenação transitado em julgado. O réu, por meio da Defensoria Pública, ingressou com revisão criminal, alegando a inconstitucionalidade da condenação com base no RE 635.659/SP (Tema 506), que declarou a atipicidade da conduta de posse de maconha para consumo pessoal.
II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu, ao guardar maconha para consumo pessoal, deve ser considerada atípica à luz da decisão do STF.
III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, interpretando que não comete infração penal quem possui maconha para consumo pessoal.
5. O reconhecimento da inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc, atingindo fatos ocorridos antes da publicação da tese.
6. O réu possuía quantidade inferior a 40g de maconha, sem evidência de propósito mercantil, caracterizando a atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese: 7. Ação revisional julgada procedente, reconhecendo a atipicidade da conduta e absolvendo o réu.
8. Tese de julgamento: "1. A conduta de posse de maconha para consumo pessoal é atípica. 2. O réu deve ser absolvido com base no art. 621, c.c. art. 386, inc. III, do CPP."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: Lei no 11.343/2006, art. 28. CPP, arts. 621, 386, III